Tribunal: TJDFT
Processo: 0738447-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738447-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CHAGAS DA SILVA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de cobrança do valor R$ 11.630,92, referente aos serviços médicos prestados à genitora da agravante, proposta por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. em face de ANA PAULA CHAGAS DA SILVA, que não admitiu a denunciação à lide do Distrito Federal e declinou da sua competência para a 1a Vara Cível de Ceilândia- DF. Originariamente, o processo foi distribuído à 1a Vara Cível de Ceilândia. Em contestação, a agravante denunciou à lide o Distrito Federal, sob o argumento que a decisão proferida nos autos do processo n. 0735928-24.2018.8.07.0016 determinou que o Distrito Federal internasse sua genitora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular e, caso não houvesse vagas, ele deveria providenciar a internação em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. Desse modo, foi declarada a incompetência do juízo, com a determinação de remessa dos autos a uma das varas de Fazenda Pública (8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal). Suscitado conflito negativo de competência, distribuído sob o n. 0722602-11.2019.8.07.0000, foi declarado competente o Juízo suscitante, que deveria decidir sobre a admissibilidade da denunciação à lide, que acaso não acolhida, demandaria a devolução dos autos ao juízo suscitado, sobrevindo a decisão agravada. Em suas razões, em síntese, afirma a agravante que teve pedido de antecipação de tutela deferida para internação em UTI da rede pública ou seu custeio em rede privada às expensas do ente distrital, no processo 0735928-24.2018.088.07.0016, em que pretendia a procedência do pedido de obrigação de fazer, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer a antecipação da tutela recursal, para o acolhimento da denunciação à lide pleiteada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça deferida (ID 110076484). Brevemente relatados, DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A princípio, descabe denunciação à lide, tendo em vista a existência de relação de consumo entre as partes (STJ, REsp 1.560.728/MG), consoante art. 88, do CDC. E, ainda que assim não fosse, porquanto a presente intervenção de terceiro é pretendida pelo próprio consumidor, não se encontram presentes os requisitos para a sua admissão, já que a denunciação é cabível no caso em que o litisdenunciado é obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, conforme art. 125, II, do CPC, o que não é a hipótese dos autos. Consoante bem ressaltado pelo i. juízo de origem, transcrevo: (....) Entretanto, a hipótese dos autos é diversa já que não existe obrigação fixada por lei ou contrato para que o Distrito Federal arque regressivamente com as despesas médicas da genitora da ré. Portanto, não é cabível a denunciação da lide neste caso. Ademais, apenas o autor e a ré fazem parte da relação contratual discutida nestes autos, uma vez que o Distrito Federal não participou, não anuiu, nem tão pouco está obrigado de alguma forma a responder com os custos do tratamento, especialmente porque a internação ocorreu antes da decisão proferida nos autos do processo n. 0735928-24.2018.8.07.0016, em trâmite no 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que não teve decisão de mérito e não há nenhuma decisão judicial condenando o Distrito Federal ao pagamento dessas despesas hospitalares. Cumpre, ainda, ressaltar que o objeto daquela ação era uma obrigação de fazer, qual seja, a internação em leito de unidade de terapia intensiva e nestes termos foi proferida decisão liminar, que cabe lembrar possui caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo e não uma obrigação de pagar ou custear o tratamento, mas como o processo foi extinto sem resolução de mérito essa não se tornou definitiva, razão pela qual indefiro o pedido de denunciação da lide (ID 42192910). Mesmo que se ultrapasse a questão da denunciação da lide é imperioso ressaltar que a decisão liminar proferida nos autos do processo n. 0735928-24.2018.8.07.0016, que tramitou no 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal não mais subsiste, pois aquele feito foi extinto sem julgamento de mérito, por falta de interesse, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 19/11/2018, data anterior ao ajuizamento desta ação. Assim, caso queira, pode a agravante socorrer-se da ação própria, em regresso. Ante o exposto, em face da ausência dos requisitos legais, essencialmente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem o teor da presente decisão. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora